Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-65.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – INOCORRENCIA. DINAMICA DO ACIDENTE – EVIDÊNCIAS DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente, com apoio no art. 99, o 3o, do CPC.

2. O lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa o que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte (art. 402 do Código Civil).

3. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão de acidente automobilístico. O réu, ora recorrente, foi condenado a pagar às partes autoras a quantia de R$ 7735,24, a título de danos emergentes e condená-lo a ré a pagar à 2a autora a quantia de 4200,00 por mês, durante um período de 5 meses, que perfaz um total de R$ 21.000,00, correspondente aos lucros cessantes. A matéria devolvida a esse colegiado diz respeito à condenação ao pagamento dos lucros cessantes.

4. Há verossimilhança na alegação de que o recorrente estaria há cinco meses sem trabalhar, na medida em que seu veículo teve perda total e o que o motorista recebeu não seria suficiente para adquirir outro veículo (ID 58530333).

5. Comprovado o dano causado ao veículo por responsabilidade do recorrente, bem como a sua utilização pelo recorrido como fonte de renda, foi necessário o arbitramento judicial dos lucros cessantes. O recorrido já laborava nessa função com o veículo na plataforma UBER e já auferia rendimentos. O juízo de origem fez, e de maneira correta, foi tomar como base os rendimentos auferidos antes do acidente para estabelecer o valor justo para a indenização, abatendo-se as despesas ordinárias do veículo para sua manutenção e uso diário (reparos, manutenção, combustível e higienização do automóvel).

6. Destaca-se que o percentual de 30% de dedução dos ganhos brutos utilizado pelo juízo de primeiro grau para alcançar o montante líquido a ser pago para a parte autora mostra-se justo e razoável em conformidade com precedentes da Turma Recursal (Acórdão 1328420, 07002454320208070019, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1318945, 07086267620208070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Não merece reforma, portanto, a sentença recorrida.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais; não há condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões. O pagamento das custas processuais fica suspenso em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente.

10.Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.